Tribunal: TJDFT
Processo: 0704737-81.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Órgão : 4a Turma Cível Classe : AP - Apelação Cível e Remessa Necessária No. Processo : 0704737-81.2020.8.07.001 Apelantes : CARLOS JOSÉ JESUS DE OLIVEIRA DISTRITO FEDERAL Apelados : DISTRITO FEDERAL CARLOS JOSÉ JESUS DE OLIVEIRA Relatora Desa. : SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO D E C I S Ã O Trata-se de pedido de tutela de urgência ou de tutela de evidência, formulado em apelação. Na origem, CARLOS JOSÉ JESUS DE OLIVEIRA ajuizou ação de concessão de aposentadoria especial, cumulada com cobrança de abono de permanência e de adicional de insalubridade, contra o DISTRITO FEDERAL. A sentença (ID 26900102), proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública, julgou parcialmente procedente o pedido para: a) condenar o réu a conceder aposentadoria especial ao autor, a partir do requerimento administrativo (11/12/2019), com proventos integrais; b) condenar o réu a implantar o abono de permanência, a contar do preenchimento dos requisitos (06/12/2015) até o efetivo afastamento do autor; c) condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. A sentença foi submetida ao reexame necessário. Ambas as partes interpuseram apelações. Argumenta que a probabilidade do direito está consubstanciada na sentença, que julgou procedente o pedido de aposentadoria, e o risco de dano ou ao resultado útil do processo consiste no caráter alimentar dos proventos, exigindo pronta resposta do Judiciário, sob o risco de ineficácia do provimento final. Acrescenta que também estão preenchidos os requisitos da tutela da evidência, prevista no artigo 311, IV, do CPC. Requer a concessão de tutela de urgência ou de evidência, para que seja imediatamente concedida a aposentadoria especial. É o Relatório. Decido. A apelação do autor é cabível, tempestiva e está acompanhada do pagamento das custas recursais. O artigo 496 do CPC prevê a remessa necessária, subordinando os efeitos da sentença proferida contra a Fazenda Pública à confirmação do julgamento pelo Tribunal. Excepcionalmente, porém, é possível a concessão de tutela de urgência recursal, desde que a parte demonstre o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e que não encontre óbice no artigo 1.059 do CPC. Na espécie, não ficaram caracterizados os requisitos. O autor alega que a probabilidade do direito é o julgamento de procedência do pedido de aposentadoria e que o risco de dano consiste no caráter alimentar dos proventos de aposentadoria, sem especificar o que, na sua situação, justificaria a obtenção do provimento jurisdicional de urgência postulado. As razões aduzidas pelo recorrente não são suficientes para a concessão da tutela de urgência, pois, do contrário, toda sentença de procedência do pedido de aposentadoria deveria ter eficácia imediata, pela natureza alimentar dos proventos. O apelante deveria fundamentar o pleito com base em elementos concretos, ou seja, demonstrar porque a sua situação impõe a imediata eficácia da sentença, a ponto de derrogar a norma que determina o aguardo do reexame pelo Tribunal. Todavia, como a parte não demonstrou concretamente os requisitos do artigo 300 do CPC e, do exame dos autos, não se extrai nenhuma situação excepcional que justifique a concessão da tutela de urgência, o requerimento deve ser indeferido. Do mesmo modo, quanto à tutela da evidência, a parte se restringiu a mencionar o dispositivo que a prevê, sem demonstrar o enquadramento do caso à norma. Ocorre que a mera sentença de procedência do pedido não fundamenta a concessão da tutela da evidência, com base no inciso IV do artigo 311 do CPC. Há controvérsia nos autos acerca do direito à aposentadoria, e o Distrito Federal juntou documentos em contraposição à tese do autor. Logo, a tutela da evidência também não deve ser concedida. Diante do exposto, INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência recursal e de tutela da evidência formulados. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2021. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO Relatora